Tribunal: TJSP
Processo: 2085716-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência em face de decisão que indeferiu tutela antecipada para concessão de aposentadoria especial – Indeferimento administrativo amparado em parecer fundamentado que detalha de forma expressa os motivos do não preenchimento dos requisitos – Ausente teratologia, ilegalidade ou arbítrio manifesto a recomendar a suspensão ou modificação do ato, que se presume

Ementa:

Agravo de Instrumento – Insurgência em face de decisão que indeferiu tutela antecipada para concessão de aposentadoria especial – Indeferimento administrativo amparado em parecer fundamentado que detalha de forma expressa os motivos do não preenchimento dos requisitos – Ausente teratologia, ilegalidade ou arbítrio manifesto a recomendar a suspensão ou modificação do ato, que se presume legítimo – Risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC) em relação às quantias efetivamente pagas – Decisão mantida – Recurso desprovido.